Tribunal: TJPA
Processo: 0037469-64.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037469-64.2015.8.14.0107

APELANTE: B B ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S A

APELADO: GIOVANNI AYRES FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXACERBADO. NÃO MERECE PROSPERAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22 de janeiro de 2024 e término no dia 29 de janeiro de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
22
de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE DOM ELISEU

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0037469-64.2015.8.14.0107

AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A

Advogado: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: GIOVANNI AYRES FARIA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 12559836, de lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das custas intermediárias para a prática de ato processual, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do processo; condenando-a ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões (ID n.º 13150669), pugna a recorrente pela reforma da decisão, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro
por suposta aplicação de excesso de formalismo e violação do princípio da primazia da decisão de mérito e da cooperação (CPC, art. 6º).

Repisa que seria indispensável a intimação pessoal da parte para a pronúncia de extinção, situação que se amolda à regra do art. 485,
§1º do CPC e que não foi oportunizada ao Apelante.

Reitera, pois, os termos do apelo já desprovido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada não ofertou contrarrazões (ID n.º 13154583).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das custas intermediárias para a prática de ato processual, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do processo; condenando-a ao pagamento de custas processuais.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em seu recurso de agravo interno, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro
por suposta aplicação de excesso de formalismo e violação do princípio da primazia da decisão de mérito e da cooperação (CPC, art. 6º).

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...) No caso dos autos, antes da sentença extintiva, a demandante foi intimada (fl. 50) para efetuar o recolhimento das custas intermediárias, quedando certificada a sua inércia (fl. 52), após o que sobreveio o decisum apelado.

A parte recorrente foi devidamente intimada, na pessoa dos seus procuradores, para recolhimento das custas, tendo decorrido o referido prazo sem atender ao determinado, o que culminou no cancelamento da distribuição.

Nesse contexto, correto o procedimento adotado na origem, o qual restou fundado no art. 290 do CPC/15. Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas de ingresso no prazo de quinze dias. Sentença de extinção do feito que se mantém. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078684578, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Não comporta reforma o cancelamento da distribuição, a teor do disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, além de não recorrer da decisão que indeferiu o parcelamento de custas na forma pretendida, a autora não realizou o pagamento das custas e despesas. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70079375671, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/12/2018)

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. “ESTA CORTE SUPERIOR ENTENDE QUE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS INDEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. (...). (AGRG NOS EDCL NO RESP 959304/ES, DJE 05/05/2010).” MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50041932020218210052, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 24-03-2022)

Ademais, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas, exceto quando há óbice para o seu recolhimento imediato:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas. 3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes: AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença. (...)”

Diante disso, evidente que o recolhimento das custas intermediárias não se trata de formalismo excessivo, conforme aduz a agravante, mas sim de requisito de admissibilidade obrigatório, expressamente previsto em lei, o qual não pode ser desprezado.

Da mesma forma, o princípio da primazia da decisão de mérito não pode servir de escudo para o desatendimento da norma processual e da decisão judicial.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, ao contrário, reproduzem os argumentos lançados na apelação, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA,
22 de janeiro

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/01/2024